Tribunal: TJMT
Processo: 1004268-59.2018.8.11.0037
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004268-59.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Comissão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ESPÓLIO DE CARLINDO RODRIGUES ARAUJO (APELANTE), AIRTON CAMPOS DE FARIA - CPF: 706.687.879-53 (APELANTE), PAULO RENATO CARDOSO PAIAO - CPF: 038.348.279-83 (ADVOGADO), CARLINDO RODRIGUES ARAUJO - CPF: 065.840.041-04 (APELANTE), EMILIO GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 090.631.101-20 (APELANTE), LUCIANO LEMES - CPF: 614.835.241-91 (APELANTE), VALCI DE MATTOS - CPF: 647.104.400-34 (APELANTE), ARILDO FRANCO RIBEIRO - CPF: 372.180.001-00 (APELADO), ALEXANDRA GOMES DA SILVA - CPF: 021.274.631-61 (ADVOGADO), MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - CPF: 854.911.876-15 (ADVOGADO), WILLIAN DIAS CAVERSAN - CPF: 029.318.491-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – COMISSÃO DE CORRETAGEM – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA – INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA E VENDA – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR –
IMPROCEDÊNCIA DO FEITO – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC –
HONORÁRIO RECURSAL

–
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA DESPROVIDO.

O indeferimento do depoimento pessoal requerido pela própria parte não implica no reconhecimento do cerceamento de defesa, mormente considerando que o pedido é juridicamente inviável, conforme inteligência do art. 385, do CPC.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC
, impondo o não conhecimento do recurso.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Emilio Gonçalves de Araújo e outros, em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de cobrança c/c indenização por dano moral que movem contra Arildo Franco Ribeiro, julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformados, os apelantes recorrem suscitando preliminarmente a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ante o indeferimento do depoimento pessoal dos autores. No mérito, alegam que os corretores e o terceiro beneficiário fazem
jus
à comissão de corretagem, tendo em vista que, juntamente com o apelado, tiveram pleno êxito na intermediação, negociação e conclusão da venda do imóvel objeto do contrato de compra e venda.

Seguem sustentando que o inadimplemento do apelado enseja o reconhecimento de dano moral passível de indenização. Pugnam pela reforma da sentença.

A parte apelada presentou contrarrazões (id. 125937855), pugnando pelo desprovimento do recurso, com a condenação dos apelados ao pagamento de multa por litigância de má-fé e majoração dos honorários em sede recursal.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Emilio Gonçalves de Araújo, Luciano Lemes, Airton Campos de Faria, Carlindo Rodrigues Araújo e Valci de Mattos, ajuizaram ação de cobrança c/c indenização por dano moral contra Arildo Franco Ribeiro, aduzindo que os autores, com exceção de Emilio Gonçalves de Araújo, que é terceiro beneficiário, são corretores de imóveis, e trabalham juntos na Imobiliária Continental.

Asseveraram que as partes trabalhavam por meio de parceria em relação aos negócios realizados, mediante o rateio das comissões recebidas pelas vendas ou participações em negociações imobiliárias. Aduziram que em janeiro de 2016, foram procurados por Luiz Leite Pereira, a fim de localizarem um imóvel rural para compra e venda, oportunidade em que Emilio Gonçalves de Araújo localizou o bem especificado pelo pretenso comprador, sendo o negócio efetivado em 08.01.2016.

Firme em seus propósitos, sustentaram que o imóvel foi negociado pelo valor de R$ 2.650.000,00 (dois milhões e seiscentos e cinquenta mil reais), com comissão de corretagem no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da negociação, correspondente a R$ R$ 132.500,00 (cento e trinta e dois mil e quinhentos reais), a ser dividido entre os seis, sendo R$ 22.083,33 (vinte e dois mil, oitenta e três reais e trinta e três centavos), para cada.

Afirmaram que por questão de praticidade, somente o réu Arildo Franco Ribeiro constou como corretor no contrato de compra e venda, contudo, deixou de repassar a comissão acordada, dando ensejo ao ajuizamento da presente demanda.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignados, os apelantes se insurgem suscitando preliminarmente a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ante o indeferimento do depoimento pessoal dos autores.

Sem razão. Compulsando os autos, verifico que não houve pedido de depoimento pessoal dos autores por parte do réu.

Nesse passo, esclareço aos autores/apelantes que o requerimento de depoimento pessoal compete à parte contrária, sendo defeso à parte requerer o seu próprio depoimento pessoal, conforme o disposto no art. 385, do CPC,
verbis
:

“
Cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício.”

À vista disso, é certo que o indeferimento do depoimento pessoal requerido pela própria parte não implica no reconhecimento do cerceamento de defesa, mormente considerando que o pedido é juridicamente inviável, conforme inteligência do art. 385, do CPC. Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO – DEPOIMENTO PESSOAL REQUERIDO PELA PRÓPRIA PARTE – IMPOSSIBILIDADE – CPC, ART. 385 - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É juridicamente inviável que a parte pleiteie o seu próprio depoimento pessoal. Quando o juiz não o determinar de ofício, compete a cada parte requerer o depoimento pessoal da outra. Inteligência do art. 385, caput, do Código de Processo Civil.”

(RAI n. 1001691-59.2017.8.11.0000, Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas, j.

21.06.2017 - negritei)

Portanto,
afasto a preliminar
.

Visto isso, no mérito, os apelantes alegam que os corretores e o terceiro beneficiário fazem
jus
à comissão de corretagem, tendo em vista que, juntamente com o apelado, tiveram pleno êxito na intermediação, negociação e conclusão da venda do imóvel objeto do contrato de compra e venda.

Seguem sustentando que o inadimplemento do apelado enseja o reconhecimento de dano moral passível de indenização. Pugnam pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente.

Pois bem. Em relação ao mérito, após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

A d. magistrada, sob o fundamento de que
“
não há provas de que o requerido tenha se obrigado a repartir a comissão com os requerentes, de forma igualitária, conforme alegado.
”
, julgou improcedente o feito (id. 125937847)

Entretanto, em suas razões recursais, apesar de extensa, diga-se de passagem, os apelantes limitam-se a reproduzir, praticamente na íntegra, os argumentos postos na inicial (id. 125934349), em ato escancarado, com o devido respeito, do famoso Ctrl C + Ctrl V.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que os recorrentes não se deram ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Digo isso, porque das matérias abordadas no apelo, foram tratadas na r. sentença de forma contrária às pretensões dos apelantes, porém, a sua sustentação se deu de forma totalmente genérica, mormente por repetir, repiso, as alegações da peça de defesa, sem atacar os fundamentos utilizados pelo
decisum
, qual seja, de que o apelado estava obrigado a dividir a comissão com os apelantes, ou, ainda, que tenham efetivamente participado das negociações.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

“AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTS. 300, INC. III C/C 485, INC. I, NCPC – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, NCPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, inc. II e III, do NCPC
, impondo o não conhecimento do recurso
.”
(RAC n. 136.154/2016, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 16.11.2016 – negritei)

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp nº 1241594/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag nº 1056913/SP, 2ª Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

De outra banda, nas contrarrazões, o apelado pugna pela condenação dos apelantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, contudo, esclareço que tal pedido deve ser formulado em recurso próprio.

Por derradeiro, estando desprovido o recurso dos apelantes, majoro a condenação em honorários advocatícios em favor do patrono do apelado para
12% (doze por cento) sobre o valor da causa,
atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço
em parte
do recurso e nesta lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022